Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pelo depoimento policial e pelas imagens obtidas pela câmera de segurança.
3. A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes patrimoniais, além de não haver qualquer indício, no caso, de ter a ofendida atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado de alguma forma. Precedentes.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
5. Tendo sido a pena pecuniária fixada de forma desproporcional à reprimenda corporal, impõe-se o seu redimensionamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.